Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 49-A E 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 49-A do Código Civil define autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios. Em razão da natureza do direito controvertido nos autos originários (contrato de aluguel imobiliário), o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil, estampada no artigo 50 do Código Civil. Referido dispositivo define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Prevê, ainda, nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo, rol exemplificativo de atos praticados pelos administradores e pelos sócios da pessoa jurídica que caracterizam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial ensejadora do levantamento da personalidade jurídica.
Via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.